Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BRONZEAMENTO. QUEIMADURAS/LESÕES PROVOCADAS PELO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. AUMENTO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelas autoras porque sofreram queimaduras de segundo grau após o procedimento de bronzeamento realizado pela ré.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré a pagar às autoras a quantia de R$ 70,00 pelo valor gasto com a sessão de bronzeamento e R$ 700,00 para cada uma delas a título de dano moral. As autoras apresentaram recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. No recurso inominado, as autoras requerem o aumento do valor da indenização por danos morais, pois consideraram o arbitrado aquém do devido pelos danos causados.
4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
5. No caso concreto, não há dúvidas de que as autoras sofreram queimadura de 2o grau em decorrência do procedimento de bronzeamento realizado pela ré. As lesões sofridas (bolhas) estão comprovadas pelas mensagens de texto trocadas entre as partes e pelas fotos trazidas aos autos.
6. É possível observar ainda que as autoras tiveram que procurar um hospital após o procedimento, por se sentirem mal. Na ocasião, foi passada medicação contra dor, enjoo e queimadura, necessitando a primeira autora de ficar treze dias afastada de suas atividades.
7. Quanto danos morais, a situação vivenciada pelas recorrentes ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, atingindo-lhe a integridade física, razão pela qual nasce o dever da recorrida em reparar os danos causados.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade, estando o valor fixado dentro da proporcionalidade, levando-se em conta o valor do serviço contratado e a não demonstração da capacidade financeira da parte recorrida, de nodo que não deve haver alteração do valor arbitrado na origem.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pela recorrente, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade. Sem honorários por causa da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.